Tribunal: TJDFT
Processo: 0754545-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Competência. Receptação. Adquirir bem produto de crime. Consumação. Local da aquisição. 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá - DF em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF diante de denúncia pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência em ação penal em que se imputa o crime de receptação.
III. Razão de decidir
3. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).
4. O crime de receptação consuma-se com a prática de um dos verbos descritos no tipo penal (art. 180 do CP) - adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar.
5. Consumado o crime de receptação com a aquisição do aparelho celular, o transporte posterior desse é mero exaurimento da conduta, e a apreensão da res em local distinto é irrelevante para determinar a competência.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017629, 0720975-59.2025.8.07.0000, Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/7/2025, publicado no DJe: 11/7/2025.